Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738301-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINALVA DOS SANTOS AGRAVADO: HEBERTY BATISTA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31114162), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, ROSINALVA DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória (ID 106258311, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, na ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais de autos n. 0718021-63.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Na origem, este pedido teve como objeto a expedição de ofício “a Prefeitura Municipal de Uberlândia e os órgãos de trânsito DETRAN/GO, DER/MG, DETRAN/MG e DETRAN/DF quanto a existência da presente ação a fim de que sejam impedidos de aplicar penalidades à autora por infrações relacionadas” a veículo automotor alienado ao Réu HEBERTY BATISTA DE MOURA, em razão de possível desídia do mesmo e formalizar a aquisição correlata junto ao órgão de trânsito. O Juízo de origem fundamentou, em suma, que “os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada não estão suficientemente configurados”, nos termos do art. 300 do CPC, pois “não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora, [em razão da] parte autora [narrar] que vendeu o veículo descrito na inicial ao réu em abril/2016, entregando-lhe os documentos necessários à transferência do bem para o nome dele, o que não foi feito até a presente data. No entanto, somente em 26/11/2018 é que judicializou o litígio, dessumindo-se daí a inexistência de urgência”. Sobre a inexistência de probabilidade do direito da Autora, ora Agravante, o Juízo a quo consignou que “a comunicação de alienação do automóvel compete à própria autora, nos termos do Código de Trânsito, não lhe cabendo transferir ao Juízo tal mister”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, “está sujeita a eventuais novos encargos atribuídos em seu nome, sendo eles por exemplo, débitos relacionados a infrações de trânsito e IPVA, os quais a sujeitam ao risco de ter seu nome injustamente incluído na dívida ativa, bem como de sofrer execuções ou outras ações judiciais”. Sustenta que lhe “foram erroneamente imputadas penalidades referentes a 5 (cinco) infrações de trânsito. Com isso, é possível evidenciar o risco de agravamento dos danos sofridos no decorrer do processo, [atraindo, assim,] uma alta quantidade de pontos em sua carteira de motorista”. Sustenta, assim, que “o risco de dano grave em caso de não concessão do efeito suspensivo resta demonstrado, haja vista o iminente risco de que a parte autora perca sua carteira de habilitação e entre em dívida ativa, uma vez que geraria um débito impossível de ser sanado, conforme exigem os artigos 1.019, inciso I, 995, e 300 do CPC”. Defende, ainda, que a “probabilidade do seu direito se vê assegurada pelos documentos juntados a esta peça, tendo em vista que comprovam que o veículo já havia sido vendido pela autora ao réu quando do cometimento das multas e que foram dados ao requerido tudo aquilo necessário para que cumprisse sua obrigação de transferir o bem para seu nome”. Por fim, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, além da concessão da antecipação da tutela recursal, com o fim de que, “nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, sejam oficiados a Prefeitura Municipal de Uberlândia e os órgãos de trânsito DETRAN/GO, DER/MG, DETRAN/MG e DETRAN/DF quanto a existência da ação a fim de que sejam impedidos de aplicar penalidades à Agravante por infrações relacionadas ao veículo [alienado ao Réu], bem como cobrar da requerente dívidas relativas a multas do veículo até o fim desta demanda judicial”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo, dispensado, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita na origem (ID 105766241, dos autos originários), nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC, c/c, art. 9o da Lei n. 1.060/50. Representação processual da Agravante (ID’s 31114163, dos presentes autos, e 25868316, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, tanto para a concessão do efeito suspensivo como da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, verifica-se que a causa de pedir relativa ao pedido cominatório está fundamentada na necessidade de compelir o Réu, ora Agravado, enquanto adquirente de veículo automotor cuja posse direta era Autora, ora Agravante, “a proceder à transferência de propriedade” junto ao órgão de trânsito, assumindo o ônus por eventuais multas decorrentes de infrações administrativas, conforme emerge da especificação “d” do pedido, nos termos da petição inicial (ID 25868279, dos autos originários). Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal requeridos, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) existência do periculum in mora inverso. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento destes pedidos antecipatórios. Sobre a probabilidade do direito e de provimento do recurso Com efeito, inexistem estes requisitos, pois, ante a inércia do adquirente do veículo em promover o registro da transferência de propriedade junto a órgão de trânsito, à alienante, ora Agravante, cabia, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, “previsto no § 1o do art. 123 [do CTB] encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”, nos termos do art. 134, caput, deste Código. Ora, com sua petição inicial, a Autora, ora Agravante, juntou Termo de Liquidação de Contrato de Arrendamento Mercantil referente à aquisição do veículo em comento datado de 21/09/2017 (ID 25868409, dos autos originários). Por outro lado, em suas razões recursais, esta parte processual confessa que as multas aplicadas em decorrência de infrações de trânsito são “todas do ano de 2018”. Destaque-se que esta parte processual outorgou poderes aos seus causídicos para confessar, nos termos do art. 390, § 1o, do CPC, conforme emerge da procuração juntada (ID 25868316, dos autos originários). Desta forma, nos termos do Art. 373, I, do CPC, esta relatoria não verifica a probabilidade do direito e por conseguinte do provimento do recurso, em razão da inexistência de comprovação pela Agravante de obstáculo para que comunicasse ao órgão de trânsito que tinha alienado o veículo em comento, bem como que o adquirente não promoveu o registro correlato a este negócio jurídico, nos termos do art. 134, caput, do CTB. Por conseguinte, das alegações formuladas pela Agravante, em uma análise preliminar, não verifico fundamento apto para conceder o efeito suspensivo e antecipar os efeitos da tutela recursal, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Por conseguinte, nesta via estreita das análises do efeito suspensivo e da antecipação de tutela do agravo de instrumento, torna-se imperioso que se retome o trâmite processual no Juízo a quo, a fim de que o Réu, ora Agravado, tenha a oportunidade de desincumbir-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do direito, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação do Agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC, em razão da inexistência de aperfeiçoamento da relação processual na origem. Faculto à Agravante a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022 17:41:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador